Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722605-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARLINDO LAGES ABREU RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL E PATRONAL PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que litígios sobre benefício previdenciário complementar são da competência material da Justiça Comum. 2. Por não se tratar de demanda que tem por objeto crédito resultante de relação de trabalho, mas a revisão de benefício previdenciário complementar, em que é imputada ao patrocinador a responsabilidade de complementar eventuais valores pagos a menor, não se aplica ao caso a prescrição bienal (art. 7o, inc. XXIX, CF) ou trienal (art. 206, §3o, inc. II, CC). 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 4. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício. 6. Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surgiu o interesse na preservação do salário participação, razão pela qual não se mostra aplicável o prazo previsto no inciso IV do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios. 7. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o. 8. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela ré PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. 9. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado. 10. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 da Lei Processual, devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo. 11. Configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem responder, de forma proporcional, pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. 12. Tendo em vista que a entidade de previdência privada ré ofertou resistência ao acolhimento da pretensão de revisão do benefício do autor, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 13. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares e Prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso interposto pelo autor provido. Recurso interposto pela entidade de previdência privada ré parcialmente provido. Recurso interposto pelo banco réu não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa. Nesse sentido, invoca dissenso jurisprudencial colacionando julgado do STJ como paradigma. Em contrarrazões, a PREVI requer no ID 26853136 – Pág. 37 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI (OAB/DF 16.785). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela PREVI com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015